Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-97.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDAS DE PROVEITO COMUM DO CASAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável na qual o juízo de origem reconhece a união estável entre as partes, decreta a dissolução, fixa alimentos em favor da filha menor no percentual de 25% dos rendimentos brutos do requerido, ou 30% do salário mínimo na hipótese de desemprego, e determina a partilha apenas da primeira parcela de bem móvel adquirido na constância da convivência.
2. A recorrente busca a majoração dos alimentos e a inclusão, na partilha, de dívidas alegadamente assumidas em benefício comum durante a convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual fixado a título de alimentos deve ser majorado; e (ii) estabelecer se as dívidas indicadas devem ser reconhecidas como comuns e partilhadas segundo o regime da comunhão parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos fixados observam o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. A planilha apresentada pela recorrente demonstra gastos mensais aproximados da filha. O valor correspondente a 25% dos rendimentos do alimentante suporta parte substancial dessas despesas, sendo a contribuição remanescente de responsabilidade da genitora, diante da natureza conjunta do dever de sustento.
5. A majoração pretendida compromete o equilíbrio entre necessidade da menor e capacidade financeira do obrigado. O parecer ministerial reconhece a adequação do percentual aplicado, que atende ao melhor interesse da criança.
6. As dívidas indicadas pela apelada foram contraídas durante a convivência e revertidas ao funcionamento do lar.
7. A prova documental confirma a existência dessas obrigações e sua vinculação ao núcleo familiar, sem impugnação específica do apelado. O regime da comunhão parcial abrange dívidas assumidas onerosamente em benefício comum, impondo sua partilha igualitária.
8. A responsabilidade deve ser distribuída em 50% para cada convivente, com direito de regresso proporcional em caso de pagamento unilateral após a separação de fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a comunhão das dívidas comprovadamente contraídas durante a união das partes.

Dispositivos relevantes citados
art. 226, §3o; art. 229, da Constituição Federal;
art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
arts. 1.694, §1o; 1.703; 1.723; 1.725, do Código Civil;
arts. 341; 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078753, 0706339-92.2024.8.07.0010, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 14/01/2026, Acórdão 1957646, 0715296-98.2023.8.07.0016, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 31/01/2025.